Tribunal: CARF
Processo: 19615.720043/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19615.720043/2012-57
ACÓRDÃO
3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RISING IMPORTS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/07/2010
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
INTERPOSIÇÃO DAS PEÇAS RECURSIVAS SUPERIORES A 30 DIAS.
DECCRETO 70235/72
QUANTO AO INÍCIO E A FORMA DA CONTAGEM DO PRAZO
Artigo 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
QUANTO A REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO
Artigo 23o. Far-se-á a intimação.
III – Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I – o endereço posta por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
QUANTO AO PRAZO PARA AVIAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Artigo 33 Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro de trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso a data de recebimento da intimação do acórdão
guerreado foi no dia 23/03/21, vencendo os 30 dias no dia 22/04/21, sendo
aviado o primeiro e mais próximo da data, no dia 23/04/21, o que importa
na intempestividade.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Wilson Antonio de Souza Correa
Assinado digitalmente

Regis Xavier de Holanda
Assinado digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
A síntese dos fatos é que o presente lançamento trata de multa regulamentar de
IPI, onde o fato gerador é declaração de importação inverídica de um automóvel como se novo
fosse, sendo a realidade veículo usado.
Assim nos informa o lançamento:
No dia 23/06/2010, foi registrada a declaração de importação n° 10/1051707-6,
pela pessoa jurídica importadora RISING IMPORTS LTDA, CNPJ n°
09.203.831/0002-16, dando início ao despacho aduaneiro de importação. Nela, o
importador declarou a importação de um automóvel novo, ano de fabricação
2010, modelo 2010, marca Audi, modelo R8, versão Coupe, chassi n°
WUAANAFG9AN001848, conforme se pode observar por meio do extrato da
declaração obtido no sistema SISCOMEX (DOC. 01), mais especificamente no item
“Descrição Detalhada da Mercadoria”.
(..)
Investigações realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Polícia
Federal e Ministério Público Federal constataram um suposto esquema de
exportações de veículos usados para o Brasil, como se novos fossem. De particular
interesse se reveste a problemática uma vez que, para o Brasil, como regra, a
importação de veículos usados é proibida.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
3
No curso das investigações, a Aduana americana foi consultada quanto à real
qualidade de 102 (cento e dois) veículos exportados, se se tratava de veículos
novos ou usados. Em figurou na referida consulta o veículo objeto da aludida
venda, cujo chassi é o de número WUAANAFG9AN001848.
Em sua resposta, que se deu por meio do documento de número ICE 12/003,
datado de 17 de outubro de 2011 (cópia no DOC. 06), a Polícia de Imigração e
Alfândega dos Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE),
por meio do Adido Civil, Sr. Gabriel Gonzalez, afirmou que o veículo de chassi no
WUAANAFG9AN001848 (correspondente ao Audi R8 importado por meio da Dl no
10/1051707-6), dentre outros, consta como usado de acordo com informações
extraídas das bases de dados da ICE.
Como documento instrutivo do despacho de importação iniciado por meio da Dl
no 10/1051707-6, foi apresentada, pelo importador, a via original da fatura
comercial no 1466 (cópia no DOC. 07), assinada pelo exportador americano,
MOBIZZ INTERNATIONAL SOLUTIONS, LLC, estabelecido no Estado americano de
DELAWARE e com agente oficial no Estado da Flórida, de nome TAX HOUSE
CORPORATION, conforme consulta ao site oficial www.sunbiz.org (DOC. 08).
Não obstante a constatação de que, para o Governo dos Estados Unidos, o veículo
exportado era, de fato, usado, referida fatura comercial, assinada por exportador
americano, corrobora com as informações prestadas pelo importador na
declaração de importação no 10/1051707-6, quais sejam, de que a transação
comercial internacional tinha como objeto um automóvel novo, entendendo-se a
qualidade de "novo", evidentemente, segundo a legislação americana, uma vez
que o aludido documento foi emitido nos Estados Unidos da América.
Percebe-se, portanto, forte contradição entre a afirmação dada pelas autoridades
americanas, de que o veículo era usado, segundo a sua base de dados de
exportações do Estados Unidos para o Brasil - sistema DARTTS, e o declarado pelo
exportador americano na fatura comercial, de que se tratava de veículo novo
O Relatório da DRJ nos dá as seguintes informações:
(...)
A seguir, tratou do conteúdo da fatura comercial relativa à compra e venda do
veículo, concluindo que “a informação inserida na fatura comercial não retrata a
realidade, pois deveria ter sido inserida declaração de que o veículo é usado, e
não novo, como foi declarado”, o que representaria, em tese, crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso.
Na sequência, tratou da multa prevista no art. 83 da Lei no 4.502, de 1964, e da
decisão judicial proferida na medida cautelar no 0807678-78.2011.4.02.5101.
Na impugnação, acompanhada dos documentos de e-fls. 81 a 227, a Interessada
alegou preliminarmente, que teria havido falha na fundamentação do auto de
infração, relativamente à descrição da força probatória das informações obtidas
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
4
da DARTTS, que seria apenas “um plexo informativo que tem propósito
meramente estatístico, não sendo detentora de força probatória legalmente
admitida e suficiente para embasar um Auto de Infração na esfera fiscal”.
Segundo a Interessada, os dados da DARTTS nunca são utilizados diretamente
como provas na instrução de processos criminais, por se tratar de ferramenta
analítica.
Ademais, o auto de infração não teria sido instruído sequer com cópias das
informações obtidas da Dartts ou “qualquer documento em que conste a
qualidade do veículo importado como sendo usado”, como o documento ICE
12/003.
Ademais, tudo não teria passado “de um erro perpetrado pelo agente de cargas,
que é o responsável pelo preenchimento da documentação de exportação do
veículo nos Estados Unidos da América”, que seria tão evidente que “as
declarações de exportação que foram erroneamente preenchidas foram
corrigidas, por parte dos próprios agentes de carga, quando restou conhecido, por
eles, o equívoco”, uma vez que “o veículo, quando de sua exportação, para
definição que consta da própria legislação americana, era um veículo automotor
novo”.
(...)
Posteriormente, em 15 de outubro de 2014, a Interessada juntou os documentos
de e-fls. 231 a 255, sob a justificativa de aplicação do art. 16, §4o, b, e § 5o, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e alterações posteriores.
Segundo a Interessada, em 31 de janeiro de 2014, tornou-se público o
entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, adotado pela Receita
Federal desde 23 de maio de 2014, contido no Parecer PGFN/CAT no 68/2014,
cuja ementa é a seguinte:
Parecer Público. Ausência de hipótese que justifique qualquer grau de
sigilo. LAI – Artigo 6o, Inciso I e Arts. 23 e 24 da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011. Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012. Consulta da
Receita Federal do Brasil a respeito do conceito de veículo novo e usado,
para fins de controle aduaneiro. Análise do destinatário final a partir da
cadeia de transferências para definição de uso. Possibilidade alternativa de
avaliação do estado físico do veículo. Inadequação do uso da legislação
estrangeira para conceituar veículos como novos ou usados.
Acrescentou a Interessada que a Nota Coana/Dicom no 150, de 23 de maio de 2014,
determinou a adoção dos critérios contidos no parecer no âmbito da fiscalização
aduaneira e requereu a aplicação do entendimento ao caso dos autos, com base
nos arts. 106 e 112 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
5
Em 17 de dezembro de 2019, foi aprovada a realização de diligência, conforme
Resolução no 14-005.399, da então 8a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto
(e-fls. 258 a 260), cujo teor foi o seguinte: R
Em sessão realizada no dia 17 de dezembro de 2019 a 8a Turma de Julgamento da
DRJ/Ribeirão Preto determinou diligência conforme voto condutor. Confira:
(....)
À vista do exposto, voto para que seja realizada diligência, para que se apure o
estado atual das informações constantes da Dartts a respeito do veículo que deu
origem à multa objeto do presente processo, com eventual informação da data de
retificação do estado do veículo, se for o caso.
Esclareça-se, ainda, que, do termo de descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração a que se refere o processo anteriormente mencionado,
constou a informação de que, em consulta ao site do Departamento de Trânsito
do Estado da Flórida, obteve-se o certificate of title de veículos que,
posteriormente, constaram da Dartts como usados.
Dessa forma, também se requer que seja esclarecido se o veículo de que tratam
os autos incluía-se dentre aqueles cuja consulta comprovou haver sido emitido
certificate of title.
Lavrado o relatório de diligência, deverá a Interessada ser intimada a apresentar
resposta no prazo de trinta dias, antes da devolução dos autos para continuação
do julgamento.
A Fiscalização acudiu as determinações e relatou:
O processo em epígrafe foi convertido em diligência conforme Despacho n° 14-
005.399 – 8a TURMA DA DRJ/RPO, datado de 17 de dezembro de 2019 (fls. 258 a
260, extraídas cópias para ciência do interessado).
Em suma, solicita-se que se apure o estado atual das informações constantes da
Dartts a respeito do veículo que deu origem à multa objeto do presente processo,
assim como que seja esclarecido se o veículo de que tratam os autos incluía-se
dentre aqueles cuja consulta comprovou haver sido emitido certificate of title.
Tais informações foram solicitadas ao Escritório de Pesquisa e Investigação na 4a
Região Fiscal (Espei04), por meio de e-mail institucional enviado para o Chefe do
Espei04, com cópia para o Chefe da Direp04, datado de 17/01/2020 (cópia anexa).
Em sua resposta, datada de 09/04/2020 e com esclarecimentos em 13/04/2020,
por meio de e-mail institucional (cópias anexas), o Adido Adjunto da Embaixada
dos Estados Unidos em Brasília, do ICE – Polícia de Imigração e Alfândega, Sr.
Patrick Chen, apresentou planilha em que constam as informações atualizadas do
Dartts (cópia em PDF anexa). Ressalte-se que, na coluna Used Vehicle (“Veículo
Usado”, em tradução livre) da referida planilha consta a informação “1”, que
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
6
significa “TRUE” (“VERDADEIRO”, em tradução livre), conforme esclarecido pelo
Adido. Assim, o estado do veículo constante no Dartts é de usados.
Ainda em sua resposta, com relação ao certificate of title, o Adido afirma que o
estado do Alaska foi o último estado que aparece no sistema que o carro tinha
registro. Afirma ainda que os colegas da sede do ICE tentaram entrar em contato
com as autoridades estaduais do Alaska, mas ainda não receberam resposta
devido à crise da COVID-19.
Acreditando terem sido estas as informações solicitadas, nesta data lavro o
presente relatório.
Devidamente intimada a se manifestar, a Recorrente, através de um dos sócios da
empresa, considerando que a empresa deu ‘baixa’ em seu cadastro.
Manifestou-se o representante, por meio de advogado, nos seguintes termos:
(...)
O que aconteceu no caso da referida Operação é que vários importadores
brasileiros de veículos, por ocasião da oportunidade comercial existente dadas as
altas margens praticadas pelos importadores vinculados aos fabricantes,
passaram a realizar importações de veículos, em especial dos Estados Unidos da
América. Como os concessionários não podem, em razão do contrato firmado
com os fabricantes dos veículos, exportar veículos, estes eram adquiridos por uma
empresa intermediária, previamente contactada pelos importadores brasileiros
para adquirirem os veículos nos Estados Unidos da América e, na sequência,
exportarem os referidos veículos para o Brasil.
Desse modo, o exportador adquire os veículos dos concessionários que procedem
ao registro da venda de modo automático e usual, ou seja, efetuando o registro
do veículo comercializado nos órgãos de trânsito local, expedindo, por isso, o
Certificado de Título, que é o certificado de título.
Nos Estados Unidos existe uma diferença frente à forma pela qual um veículo
passa por registro junto aos órgãos de trânsito. Consiste o Certificado de Título
em:
[...]
No caso, ao ser adquirido o veículo junto à concessionária, o exportador o recebia
junto com o Certificate of Title, documento no qual são incluídas diversas
informações, entre elas o VIN NUMBER (número do chassi) do veículo adquirido.
Na sequência, quando do preenchimento do Shipper's Export Declaration (SED), o
agente de carga, de posse do referido documento, se deparava com a seguinte
situação, à época da ocorrência dos fatos: o campo para preenchimento do
número do chassis ficava indisponível, até que fosse clicado um ícone indicando
tratar-se de “veículo usado”. Neste momento, ficaria disponível o campo para
preenchimento do número do chassi.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
7
Por tal razão, sempre que existiu certificado de título, o referido campo era
preenchido. Vale salientar que quando o veículo é fabricado e exportado
diretamente pela fábrica, este não possui nenhum registro, restando
desnecessário o preenchimento do número do chassi, por este não estar
disponível nos documentos do veículo.
A única transmissão de propriedade nos Estados Unidos da América é
comprovada pelo seguinte trecho constante do “Relatório de Diligência”: “Ainda
em sua resposta, o Adido afirma que o estado do Alaska foi o último estado que
aparece no sistema que o carro tinha registro. [...]”.
Por óbvio, assim, grande parte dos veículos adquiridos pelos chamados
“importadores independentes” foi objeto de, no preenchimento do SED, inclusão
do número do chassi e, consequentemente, apontamento como “veículo usado”.
(...)
Em sessão realizada no dia 02 de março de 2021 a 27a Turma da DJ 08 exarou
Acórdão sob no 108-010.632, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
impugnação.
Por meio Aviso de Recebimento (e-fl. 476) a Recorrente tomou ciência do Acórdão
supramencionado no dia 23/03/21, sendo representada por Eduardo Schwambach Kano e
recebido por Alexandre César, sendo que no dia 23/04/2021 (e-fl. 402) aviou o presente remédio
recursivo.
E-fl. 478 há um outro AR, referente a Intimação no 6.160/2021 – ECO/DVAT04, que
informa impossibilidade de validação da assinatura digital aposta pelo procurador Luciano B.
Andrade de Alencar no Recurso Voluntário apresentado (e-fl. 477).
Em 27/04/2021, novo Termo de Solicitação de juntada de um novo Recurso
Voluntário (e-fl. 428), aviado no mesmo dia (e-fls. 430-475), onde trata da tempestividade.
Em 05/01/2022 novo Termo de Solicitação de Juntada foi realizado (e-fl.479),
requerendo a juntada de outro RV, cujo qual está à e-fls. 481-503 em nome da Recorrente.
Portanto, três recursos voluntário foram protocolizados.
Ao chegar ao Colegiado, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
8
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Há apresentação de 3 recursos voluntário, com datas distintas.
Uma das razões dessa situação é a ausência de possibilidade de registro de
assinatura digital do procurador da Recorrente.
Em que pese esse fato, tem-se que os presentes remédios recursivo são
intempestivos, eis que a intimação no 1.419/2021 (e-fl. 400), que deu ciência do Acórdão no 108-
010.632, foi recebida por AR no dia 23/03/2021 (e-fl.476), sendo que o Recurso Voluntário foi
aviado no dia 23/04/2021 (e-fl. 404 – 426), conforme Termo de Solicitação de Juntada assentado a
e-fl. 402.
Há juntada de outro RV, onde o Termo de Solicitação de Juntada nos informa que
fora feito no dia 27/04/2021 (e-fl. 428), sendo aviado o segundo remédio recursivo na mesma
data, ou seja, 27/04/2021 (e-fls. 430 – 475), que também apresenta carimbo de recebimento na
primeira folha da peça com a mesma data.
Diante da impossibilidade de registro da assinatura digital do procurador, foi
exarada Intimação no 6.160/2021 (e – fls. 477) à Recorrente, cuja data é de 10 de setembro de
2021, sendo recebida no dia 03/12/2021 (e – fl. 478), possibilitando a apresentação “via protocolo
eletrônico, presencial, e-mail da caixa corporativa desta 4aRF, envio pelos Correios ou de qualquer
outra forma atualmente disponível, desta feita devidamente assinada pelo representante do CNPJ
ou por seu procurador legalmente habilitado para tal, podendo ainda ser promovida a juntada da
folha/documento de validação/verificação emitido(a) pela autoridade certificadora para que seja
possível o ateste da assinatura digital acima referida“.
Acudindo a exigência, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e – fl. 479), novo
remédio recursivo foi aviado no dia 05/01/2022.
Nos três remédios recursivos há manifestação quanto a tempestividade,
reconhecendo que a intimação da decisão exarada no Acórdão no 108-010.632 foi recebida no dia
23 de março de 2021, com prazo expirando no dia 22 de abril de 2021. Sendo que os três são
intempestivos, já que o primeiro foi aviado no dia 23 de abril de 2021 e o segundo foi aviado no
dia 27 de abril 2021, conforme acima detalhado.
O terceiro Recurso Voluntário já se encontrava intempestivo, pelas razões acima,
mas ainda assim nova intempestividade foi realizada, considerando que Intimação no 6.160/2021,
que requeria providências, por determinação legal dava o prazo de 30 dias para resposta e, como
foi recebida no dia 03/12/2021, sendo o Recurso aviado somente no dia 05/01/2022, intempestivo
é.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.462 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19615.720043/2012-57
9
A legislação de regência que conduz o processo administrativo fiscal é bastante
clara, quanto ao prazo. Confira:
DECCRETO 70235/72
QUANTO AO INÍCIO E A FORMA DA CONTAGEM DO PRAZO
Artigo 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
QUANTO A REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO
Artigo 23o. Far-se-á a intimação.
.....
III – Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço posta por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
QUANTO AO PRAZO PARA AVIAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Artigo 33 Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro de trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não se conhece dos remédios recursivos, eis que intempestivos, faltando-
lhes essencial requisito de admissibilidade.
Conclusão.
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Voluntários por intempestivos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 525
DF CARF MF
Original